Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0735531-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Contil Construção e Incorporação de Imóveis Ltda Agravado: Funerária Apocalipse Ltda – ME e Autos no 0736589-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Funerária Apocalipse Ltda - ME D e c i s ã o Autos no 0735531-08.2021.8.07.0000 Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Contil Construção e Incorporação de Imóveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707652-69.2021.8.07.0018, assim redigida: “I – Recebo a emenda ID 105094121. II – FUNERÁRIA APOCALIPSE LTDA-ME pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão de licitação pública realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de certame regido pelo Edital de Concorrência n. 01/2019-SUAF/SEJUS, destinado à seleção de 49 empresas para outorga de permissões para prestação de serviços funerários. Alega que após a divulgação da lista de licitantes habilitados e inabilitados, a impetrante apresentou impugnação em face do recurso interposto por CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS e C&amp;Z EMPREENDIMENTOS LTDA Aduz que suas alegações não foram apreciadas no julgamento do recurso. Afirma que essas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, com indícios de que a CONTIL já atua irregularmente no serviço funerário do Distrito Federal. Diz que essas empresas pertencem ao mesmo proprietário do Campo da Esperança Serviços, empresa que detém a concessão de cemitérios no Distrito Federal, o que incorre em ofensa à isonomia e lisura do certame. Afirma que a CONTIL presta serviços funerários ao Distrito Federal, mesmo sem permissão, em caráter irregular, pois esses serviços dependem de autorização da Secretaria de Estado de Justiça, a qual a CONTIL não detém. Relata que tais irregularidades foram apontadas em parecer do Ministério Público de Contas. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No caso, a impetrante participa de concorrência pública regida pelo Edital 01/2019-SUAF/SEJUS (processo n. 00400-00034420/2019-22), lançada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal para selecionar 49 empresas aptas a receber outorga de permissão para prestação de serviços funerários. A impetrante impugna a concorrência alegando ilegalidade na habilitação da empresa CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, porque pertence a mesmo grupo econômico de outra empresa e presta serviços funerários à SEJUS de forma irregular. Observa-se que a empresa CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS foi inabilitada e interpôs recurso administrativo. A impetrante, como interessada, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 104976572), alegando que as empresas CONTIL e C&amp;Z, bem como a concessionária Campo da Esperança, pertencem a Francisco Moacyr Pinto Filho e familiares, compondo o mesmo grupo econômico; afirmou também que a CONTIL não detém autorização para explorar serviços funerários no Distrito Federal, mas os presta de forma irregular, conforme documentos apresentados pela empresa. Ao apreciar o recurso, a Comissão Especial de Licitação manteve a inabilitação da empresa por não ter apresentado memoriais descritivos em conformidade com os itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5 do edital. A seguir, a CONTIL interpôs recurso administrativo em face da decisão de sua inabilitação, o qual veio a ser provido pelo SECRETÁRIO EXECUTIVO (ID 104976574). Nessa decisão, contudo, a autoridade abordou apenas a questão relacionada à apresentação dos memoriais descritivos. Não foram analisados os questionamentos relacionados à formação de grupo econômico da empresa CONTIL com outra concorrente, nem a relação de parentesco entre os sócios. Tem-se, assim, configurada irregularidade no procedimento de habilitação da empresa, na medida em que uma questão relevante suscitada no recurso não foi apreciada pela autoridade responsável. No julgamento do recurso administrativo, caberia ao SECRETÁRIO EXECUTIVO apreciar a questão levantada pelo concorrente sobre a formação de grupo econômico, ou baixar o processo para que o tema fosse apreciado pela CEL, porquanto se trata de impedimento previsto expressamente no item 9.7 do Edital, sendo imperiosa análise de tal alegação. Tal vício, por si só, autoriza a determinação de suspensão do certame, até que seja devidamente apreciado o tema. A urgência da medida se encontra devidamente demonstrada, visto que a abertura das propostas sem que seja devidamente superada a fase de habilitação põe em risco a lisura do certame e fere o princípio da licitação. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE a liminar para determinar a suspensão da Concorrência n. 01/2019, até o julgamento deste mandado de segurança, especialmente do ato designado para o dia 6/10/2021, para abertura das propostas de preços.” (Grifos constantes no original) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30480207), em síntese, que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que ali tramita outro mandado de segurança (autos no 0707478-60.2021.8.07.0018), cujo pedido e a causa de pedir são comuns aos versados no presente caso. Suscita a preliminar de inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, inc. I, e § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Verbera que a impetrante não juntou aos autos a prova pré-constituída da ilegalidade cometida pela autoridade impetrada, ou mesmo, da existência do referido grupo econômico. Nesse contexto defende que deve ser reconhecida a inadequação da via eleita em virtude da impossibilidade de dilação probatória, à vista da via procedimental escolhida pela demandante. Alega que a comissão de licitação se manifestou pela inexistência de grupo econômico na presente hipótese. Finalmente, defende a ausência de irregularidade em sua participação no certame, notadamente em virtude da inexistente caracterização do aludido grupo econômico. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a medida liminar indeferida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados regularmente aos presentes autos (Id. 30480203 e Id. 30480204). Sobreveio a decisão referida no Id. 30599760, que indeferiu o requerimento de concessão do efeito suspensivo. A agravada ofereceu contrarrazões (Id. 31335405), ocasião em que requereu o desprovimento do recurso. Autos no 0736589-46.2021.8.07.0000 Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707652-69.2021.8.07.0018. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30480207), em síntese, que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que ali tramita o mandado de segurança (autos no 0707478-60.2021.8.07.0018), cujo pedido e a causa de pedir são comuns com as versadas no presente caso. Verbera que houve a parcial perda do objeto do mandamus, em virtude da análise, pela comissão de licitação, da questão veiculada pela impetrante em sua petição inicial relativa à existência de grupo econômico na presente hipótese. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a medida liminar indeferida. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e determinado o julgamento conjunto com o recurso versado nos autos no 0735531-08.2021.8.07.0000 por meio da decisão referida no Id. 30766178. Na petição referida no Id. 31475768 o recorrente noticiou que o conflito de competência positivo suscitado (autos n o 0735648-96.2021.8.07.0000) pela 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal teria sido acolhido para considerar o Juízo suscitante competente para julgamento da causa. Assim, reiterou o requerimento de efeito suspensivo. A agravada ofereceu contrarrazões (Id. 31548020), ocasião em que requereu o desprovimento do recurso. Os interpostos embargos de declaração (Id. 31252559) interpostos contra a decisão referida Id. 30766178, ao argumento de houve omissão por terem sido apreciadas as razões articuladas pelo recorrente, foram rejeitados (Id. 31601422). Em consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça verifica-se que o processo originário foi sentenciado (Id. 112827794). É a exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, em consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça verifica-se que após a redistribuição dos autos do processo originário ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão do acolhimento do conflito de competência positivo suscitado (autos n o 0735648-96.2021.8.07.0000), foi proferida a sentença referida no Id. 112827794, por meio da qual a segurança foi denegada. Diante desse contexto está evidenciado que não remanesce interesse dos agravantes no julgamento dos presentes recursos. Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença e da ausência superveniente de interesse recursal por parte dos recorrentes, os presentes agravos de instrumentos não podem ser conhecidos. Feitas essas considerações, nego conhecimento a ambos os agravos de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator